Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ATESTADO MÉDICO. ARTIGO 304, “CAPUT”, C/C COM O ARTIGO 297, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA FALSIFICAÇÃO. CRIME FORMAL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. FALSIDADE DOCUMENTAL COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A configuração do delito de uso de documento falso prescinde de perícia caso a falsidade possa ser comprovada por outros meios de provas.
2. No caso, a condenação do réu, como incurso no art. 304, “caput”, c/c com art. 297, “caput”, do CP deve ser mantida, uma vez que a falsidade do documento apresentado se revelou incontroversa, seja em razão da própria confissão do acusado, seja em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas, os quais foram amplamente corroborados pelo Ofício do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, que confirmou a falsidade do atestado médico apresentado pelo réu. Os elementos de prova convergem para confirmar que o acusado tinha pleno conhecimento da falsidade do documento apresentado e pretendeu benefício ilícito ao justificar sua ausência perante o empregador.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.